Tribunal: TJDFT
Processo: 0746518-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746518-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES ARAUJO AGRAVADO: KEEP - GESTAO EM NEGOCIOS LTDA, DANIEL GUARANY NINAUT, JESIMIEL DOS SANTOS BEZERRA DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023 15:05:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora